Tribunal: TJMT
Processo: 1009283-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009283-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE RIBEIRO - CPF: 022.968.021-68 (APELADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. FIPE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que declarou abusiva a cláusula 19a do contrato de plano de saúde e determinou a manutenção dos valores das mensalidades sem reajustes por mudança de faixa etária, com base no índice FIPE Saúde, além da restituição de valores cobrados em excesso entre março de 2017 e fevereiro de 2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a abusividade dos reajustes aplicados pela mudança de faixa etária;

(
ii
) analisar a validade das cláusulas contratuais que preveem a aplicação de reajustes sem detalhamento percentual, considerando os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3.
A perícia atuarial realizada por profissional sem especialização específica não configura cerceamento de defesa, pois o perito respondeu satisfatoriamente aos quesitos e apresentou fundamentação técnica adequada. A jurisprudência do STJ determina que eventual revisão de abusividade de cláusulas contratuais por reajuste seja apurada em fase de cumprimento de sentença, conforme
REsp
1.568.244/RJ e
AgInt
no REsp 2.061.761/SP.

4.
A cláusula 19a do contrato prevê reajustes por mudança de faixa etária sem indicar os percentuais aplicáveis, contrariando as normas da ANS (Súmula Normativa 3/2001) e os parâmetros estabelecidos no Tema 952 do STJ, que exige clareza contratual e a observância do princípio da boa-fé objetiva.

5.
A abusividade dos reajustes por faixa etária, cumulados com índices anuais superiores ao índice FIPE Saúde, foi demonstrada nos autos, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor idoso (71 anos), em afronta ao Estatuto do Idoso (art. 15, §3o, Lei no 10.741/2003).

6.
A sentença está em consonância com o entendimento do STJ (Tema 1016), que reafirma a validade de reajustes por mudança de faixa etária somente quando atendidos requisitos contratuais, normativos e atuariais. A ausência de justificativa atuarial para os percentuais aplicados reforça o desequilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

“
Reajustes em mensalidades de plano
de saúde por mudança de faixa etária são válidos apenas quando há previsão contratual clara, respeito às normas da ANS e observância do princípio da boa-fé objetiva, vedando-se percentuais abusivos que onerem excessivamente o consumidor.

A ausência de indicação contratual dos percentuais aplicáveis a reajustes por faixa etária caracteriza abusividade, especialmente em
contratos anteriores à Lei no 9.656/98 que não foram adaptados a essa legislação.

Os reajustes anuais devem observar os índices previstos no contrato, limitados pelo índice FIPE Saúde quando aplicável.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3o; CC/2002,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952,
REsp
1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 14.12.2016; TJMT, Apelação Cível no 1005218-66.2020.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
-
CASSI
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Declaratória de
Cláusula Abusiva e Pedido de Tutela de Urgência n. 1009283
-26.2020.8.11.0041, ajuizada por
BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a abusividade da cláusula 19a do contrato firmado entre as partes, mantendo-se o valor da mensalidade com base no contrato original, sem reajuste por mudança de faixa etária e determinando que os reajustes anuais sigam os parâmetros da FIPE Saúde, condenando a Apelante à restituição de valores cobrados em excesso entre março de 2017 e fevereiro de 2020, com honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (ID. 236464252).

Em suas razões recursais (ID. 236464254), a Apelante suscita as preliminares de
cerceamento de defesa
, uma vez que a perícia atuarial foi realizada por profissional sem especialidade na área, sustentando a validade dos reajustes praticados, uma vez que em conformidade com o contrato e regulamentações aplicáveis; e de
prescrição
decenal para revisão de
percentuais e trienal para restituição de valores
.

No mérito, defende a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 e das resoluções da ANS ao contrato firmado antes de sua vigência, alegando violação ao ato jurídico perfeito, sustenta que os reajustes aplicados estão respaldados
contratualmente e visam ao equilíbrio econômico-financeiro do plano, sem comprovação de abusividade, requerendo, ao final, o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade dos reajustes e da prescrição quanto à repetição de indébito.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 236464260, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando que os reajustes aplicados pela Apelante violam o contrato e o dever de boa-fé.

R
ecurso tempestivo
e preparado (ID.
237385690
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Perícia atuarial realizada por profissional sem especialidade na área

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

CASSI

suscita a preliminar de cerceamento de defesa,
defendendo a necessidade de realização de
perícia atuarial por profissional especialidade na área
.

Ocorre que a irresignação da Apelante com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por perito não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mormente na espécie, em que a parte não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

Além disso, o STJ já assentou jurisprudência no sentido de que o reconhecimento da natureza abusiva no aumento por faixa etária em plano de saúde deve ser aferido por meio de perícia atuarial a ser realizada na fase de cumprimento de sentença,
in
verbis
:

“
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ABUSIVA. READEQUAÇÃO DO REAJUSTE.
PERÍCIA ATUARIAL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
2
. O atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, é no sentido de que o reconhecimento da natureza abusiva no aumento por faixa etária implica a readequação do reajuste a parâmetros mais justos,
por meio de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença
.

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.061.761/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
16/
0
9/2024,
DJe

0
1/10/2024)
(
g.n
.)

Por tais razões, sendo desnecessária a realização de nova perícia atuarial,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO

Prazo decenal para revisão de
percentuais e trienal para restituição de valores

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar, a
CASSI

alega que deve incidir à hipótese a
prescrição decenal para revisão

dos reajuste
s aplicados aos planos de saúde, bem como a
prescrição trienal anterior a
02
de março de 2018, haja vista que a ação

somente
ajuizada 02
de março de 2020
.

Entretanto, tal pretensão carece de interesse recursal, uma vez que a prescrição trienal foi reconhecida pelo Juízo
a quo
na sentença vergastada, nos seguintes termos:

“
No tocante a
prescrição
da pretensão autoral
, razão assiste a parte Requerida
, em relação
a
restituição valor pago a maior, aplica-se o prazo
trienal
previsto no art. 206, §3o, IV, do CC, razão pela qual a prescrição da pretensão
ressarcitória
deve ser reconhecida em relação
às parcelas posteriores à data de março/2017
, eis que o ingresso da ação se deu em 02/03/2020.
”

Por
sua vez
,
a tese sobre prescrição decenal é matéria que não foi abordada pelo Apelante na instância singela, o que configura patente inovação recursal, sendo certo que
“é vedado o exame
ex

officio
de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública”

(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 397.336/MG,
R
e
l.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
20/3/2014,
DJe
6/5/2014)
.

Com tais considerações,
REJEITO
também a preliminar de prescrição suscitada pela Apelante
.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas
as preliminares
, no mérito
, a apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, argumentando que agiu de acordo com as normas contratuais e legais aplicáveis, sem prática de qualquer conduta que justificasse o acolhimento dos pedidos formulados pela parte autora.

Do cotejo dos autos,
contudo
, constato que o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial (Id. 154909987), complementação laudo (Id. 160031815), ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois, minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO o laudo
para que produza seus efeitos legais.

PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO
.

Alega a parte Requerida a prescrição da pretensão Autoral para pleitear a reparação civil e valores pagos reajustes a maior.

No tocante a prescrição da pretensão autoral,
razão assiste a parte Requerida
, em relação
a
restituição valor pago a maior,
aplica-se o prazo trienal

previsto no art. 206, §3o, IV, do CC, razão pela qual a prescrição da pretensão
ressarcitória
deve ser reconhecida em relação às parcelas posteriores à data de
março/2017
, eis que o ingresso da ação se deu em
02/03/2020
.

Neste sentido: (N.U 0046338-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 13/10/2023). Grifei

Assim, como a parte Autora ajuizou a demanda em 02/03/2020, e em se tratando de contrato de trato sucessivo e tendo em vista o prazo prescricional aplicável, há que se reconhecer a prescrição da pretensão de reembolso dos valores pagos anteriormente ao triênio que antecede a propositura da presente demanda.

Inexistindo
outras preliminares
, passo a análise do
mérito
.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes não se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC.

A parte Requerente aderiu ao plano CASSI Familiar em 25/01/1998, de modo que não se aplica ao caso a Lei n.o 9.656/98, uma vez que esta foi editada posteriormente
.

Desta feita, relativamente ao reajuste das mensalidades, aplica-se o disposto em contrato, o qual prevê:

“Cláusula 18.
O PARTICIPANTE obriga-se a pagar as mensalidades na forma acordada na Proposta de Adesão.

Cláusula 19. Fixado por faixa etária o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do País que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importa mudança de faixa etária.

Parágrafo único. Os reajustes previstos nesta clausula incidirão sobre o valor da
ultima
mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

Cláusula 20.
Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAUDE do período, ou, na falta deste na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior”
.

Cumpre analisar se houve
abusividade
quanto ao reajuste por mudança de faixa etária. O Estatuto do
Idoso norma
de ordem pública e, portanto, aplicável inclusive aos planos de saúde entabulados antes de sua entrada em vigor, como no caso em tela, especificamente em seu art. 15, não pode ser interpretado de maneira literal, de modo que se entenda abusivo qualquer ajuste com base na mudança de faixa etária, devendo-se analisar cada caso concreto.

O que não se mostra possível, de acordo com as regras do art. 15, §3°, da Lei Federal n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) afrontar nitidamente o
principio
da igualdade, repise-se, é que a seguradora, em flagrante abuso do exercício de direito e divorciada da boa-fé contratual, aumente sobremaneira a mensalidade dos planos de saúde, aplicando percentuais desarrazoados, que constituam verdadeira barreira
a
permanência do idoso no plano de saúde. Procedendo de tal forma, a seguradora criaria, em verdade, fator de discriminação do idoso, com o objetivo escuso e ilegal de
usar a majoração para desencorajar o segurado a permanecer no plano, o que, evidentemente, não pode ser tolerado.

Nesse contexto, ao admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, que, como visto, se justifica em razão do aumento do risco subjetivo, desde que atendidas certas condições, quais sejam: “a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal n° 9.656/98; e c) observância do
principio
da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.
”

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 154909987), complementação laudo (Id. 160031815), possui
a
seguinte conclusão
:

“I.
O objetivo da perícia designada foi o de promover acurada análise do contrato, em cotejo com a legislação vigente, a fim de apurar se houve ou não abuso e/ou ilegalidade relativa aos reajustes aplicados nas mensalidades do plano de saúde;

II. Trata-se de Plano CASSI Família contratado em 25/01/1998; III. Houve aplicação de reajuste anual, reajuste por faixa etária e reajuste técnico, conforme demonstrado no Apêndice I;

IV. Para o reajuste anual a ANS determina o percentual máximo de reajuste anual dos planos
individuais/familiares
de assistência médico-hospitalar, com ou sem cobertura odontológica, contratados após 1o de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei no 9.656/98. E Para os planos de saúde antigos, aqueles contratados antes de 01/01/1999
-
quando entrou em vigor a Lei no 9.656/98, que regulamentou o setor de planos de saúde
-
e não adaptados à Lei, as regras de reajuste são aquelas estabelecidas em cada contrato. Nos casos de contratos antigos sem cláusula clara relativa ao percentual de reajuste anual - que não indica expressamente o índice de preços a ser utilizado - ou nos casos em que as cláusulas são omissas quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo de reajuste, o índice aplicado é limitado ao determinado pela ANS. A ANS disponibiliza em seu site, histórico dos reajustes autorizados para planos individuais antigos
por
Termo de Compromisso Reajuste a ser aplicado apenas aos contratos firmados individualmente até 1o de janeiro de 1999 e
não adaptados à Lei 9.656 e cujas cláusulas de reajuste não prevejam índices claros e explícitos (IGPM, IPCA, ou qualquer outro divulgado publicamente e que ainda esteja em vigor), embora no site onde
consta
o histórico de reajustes autorizados não consta a empresa CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. No contrato da CASSI havia a previsão, na cláusula 20, de que o valor das mensalidades seria reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior. Embora havendo a previsão do índice a ser utilizado, também havia previsão de que seria
levado em conta
também a variação dos custos do plano, considerando os aspectos atuariais e/ ou administrativos. Porém não é possível constatar se houve ou não abusividade no reajuste anual praticado, visto que não foi disponibilizado Parecer Atuarial que justificasse o percentual de reajuste praticado, onde deveria conter a variação dos custos do plano.

V. Em relação ao reajuste por faixa etária, as regras para aplicação da variação por mudança de faixa etária prevista pela ANS para contratos pactuados até 02 de janeiro de 1999 é que deve ser seguido o que estiver previsto no contrato, No contrato, na cláusula 19, havia a previsão de que o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permaneceria inalterado pelo prazo de vigência do contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária; Embora previsto o reajuste por faixa etária, não foi identificado no contrato os percentuais de reajuste para cada faixa etária, contrariando o previsto na ANS.

VI.
Em relação ao reajuste técnico, não foi identificado sua previsão no contrato pactuado.”
Destaquei

O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar a questão e impor critérios objetivos diante da discussão sobre o tema, analisou a controvérsia sob o regime de recursos repetitivos (
Tema 1016
).

Por sua vez, nas teses firmadas no Tema 952, a Segunda Seção definiu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que “(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

A propósito, confira:

(...
)
.
” (REsp n. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 14.12.2016). Negritei

Importante pontuar novamente
qua
a
parte Autora é
vinculado
ao plano de saúde da parte Requerida desde 25/01/1998, não tendo ocorrido a adaptação do seu contrato aos termos da aludida Lei no 9.656/98
.

Deste modo, consoante se extrai do entendimento acima apontado, à luz do item "a", em relação aos contratos antigos e não adaptados, ou seja, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656 de 31.12.98, deve-se seguir o que consta no referido contrato.

Consequentemente, os índices de reajuste estipulados pelas operadoras são legais, desde que respeitadas as disposições da Lei no 9.656/98, os parâmetros estabelecidos pelo
REsp
1.568.244/RJ, e desde que não haja demonstração cabal de sua abusividade.

Partindo para o caso em pauta, analisando detidamente o contrato de plano de saúde firmado entre as partes (Id. 29734208), é possível extrair a existência de cláusula expressa sobre a possibilidade de majoração da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, conforme a Cláusula 19a, sem indicar os percentuais de aumento, veja:

“Cláusula 19a - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.”

A par disso, muito embora seja válido o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em razão da faixa etária do beneficiário, na hipótese ficou suficientemente demonstrada a sua
abusividade
, conforme descrito laudo pericial judicial acostado aos autos
(Id. 154909987), complementação laudo (Id. 160031815).

Da leitura da cláusula contratual supratranscrita, constata-se que o contrato prevê apenas a viabilidade de majoração da mensalidade devido à alteração de faixa etária. No entanto,
não
indica
as faixas de aumento, tampouco os percentuais aplicados a cada uma das faixas
.

Dessarte
, não preenchido o requisito imposto pela Súmula Normativa n.o 3/2001, da ANS, concluo pela abusividade da cláusula 19a do contrato e, nesse contexto, pela abusividade dos aumentos praticados em razão da idade da parte Autora.

Por tais motivos, é necessário, repiso garantir o equilíbrio contratual entre as partes contendoras, com a apuração de percentual adequado e razoável em virtude da inserção do beneficiário na nova faixa etária, que deverá ser feito por meio de cálculos na fase de cumprimento de sentença.

Outrossim
, tal valor a maior cobrado deve ser restituído na forma simples, eis que não restou comprovada a má-fé da parte Requerida, respectivo em relação às parcelas posteriores à data de março/2017 em diante deve ser aplicado o reajuste previsto contratualmente pelo aniversário do plano (FIPE SAUDE), sem reajuste por mudança de faixa etária, eis que no contrato não foram estipulados nem as faixas etárias nem os reajustes aplicáveis.

Nesse contexto, apurado o pagamento a maior,
faz jus
ao parte
Autora restituição na forma simples
, evitando-se o enriquecimento indevido do plano de saúde, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colho jurisprudência dos Tribunais Pátrios:
(
...)
”
(TJMG - RAC n.o 1.0542.18.000048-2/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Fe
rrara Marcolino, j. 13.07.2023)

(...)

(TJSP, RAC n.o 1017480-05.2016.8.26.0554, 8a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antônio
Okuno
, j. 26.01.2023). Negritei

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, em face de CASSI
-
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida (Id. 30375362), para:
a) Declarar abusividade da cláusula 19a do Contrato do Plano Cassi, diante da inaplicabilidade ao presente contrato, mantendo-se o valor da mensalidade aplicada com base no contrato que a parte Requerente aderiu em 25/01/1998, permitindo-se o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAUDE), sem reajuste por mudança de faixa etária; b)
Condenar a parte Requerida a restituir a parte Requerente de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de março/2017 até fevereiro/2020, em razão de reajuste por mudança de faixa etária
, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
O quantum será apurado por simples cálculo apresentado pela parte Requerente por ocasião do cumprimento de sentença
.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2° do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Requerida no pagamento de custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios
, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

(
...)”
(ID.
236464252
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a sentença recorrida com base na documentação apresentada, que demonstra de forma inequívoca a aplicação de reajustes em percentuais superiores aos
estabelecidos pela ANS e pelo índice FIPE Saúde previsto contratualmente, caracterizando manifesta abusividade
.

Isso porque o contrato firmado entre as partes em 25/01/1998 prevê expressamente na cláusula 20a a aplicação do índice FIPE Saúde
para reajustes anuais, contudo, restou demonstrado que a operadora aplicou reajuste de 15,87% quando o índice FIPE acumulava apenas 6% no período 2018/2019, evidenciando flagrante descumprimento contratual.

Explico.

N
o caso
sub judice
,
embora exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE FUNDADO EM AUMENTO DA SINI
STRALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1
. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, as quais, no entanto, podem ser revisadas quando desrespeitadas as disposições do Código Civil, em especial a boa-fé contratual, o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato, bem como o que estabelec
e a Lei n.o 9.656/98.” (TJMG.
Apelação
Cível 1.
0024.14.153702
-7/001, Rel.
Des.

Alberto Diniz Junior, 11a
Câmara
Cível
,
j.

01/02/2017,
p.
07/02/2017) (
g.n
.
)

E t
anto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.715.798/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese
reafirmando a aplicabilidade de seu Tema
n.
952, culminando na edição do
Tema n. 1016, que contou com as seguintes teses:

“
(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar,
para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
”
(
STJ.
REsp
n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2a
Seção,
j.
23/3/2022,
DJe
8/4/2022.)
(
g.n
.)

O referido Tema
n.
952
do STJ
, por sua vez, contou com a seguinte tese
,
in
verbis
:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.”
(
STJ.
REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
2a
Seção,
j.
14/12/2016,
DJe

19/12/2016) (
g.n
.)

F
rise-se que, na espécie, o Apelado
é vinculado ao plano de saúde da recorrente desde 2
5 de janeiro de 19
98, não tendo ocorrido
a
adaptação do se
u contrato aos termos da Lei n.
9.656/98.

Deste modo, consoante se extrai do entendimento
do STJ acima transcrito
, em relação aos contratos antigos e não adaptados, ou seja, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n
. 9.656 de 31 de dezembro de 19
98, deve-se seguir o que consta no referido contrato.

Consequentemente, os índices de reajus
te estipulados pelas operadoras, em tese,
são legais, desde que respeitadas as disposições da Lei n
.
9.656/98, os parâmetros estabelecidos pelo
REsp
1.568.244/RJ, e desde que não haja demonstração cabal de sua abusividade.

Nessa esteira,
e
xtrai-se dos autos que nos esclarecimentos sobre o
laudo pericial
realizado, o perito
concluiu que
“
Embora havendo a previsão do índice a ser utilizado, também havia previsão de que seria
levado em conta
também a variação dos custos do plano, considerando os aspectos atuariais e/ ou
administrativos. Porém não é possível constatar se houve ou não abusividade no reajuste anual praticado, visto que não foi disponibilizado Parecer Atuarial que justificasse o percentual de reajuste praticado, onde deveria conter
a variação dos custos do plano
”
bem como que
“
Embora previsto o reajuste por faixa etária, não foi identificado no contrato os percentuais de reajuste para cada faixa etária, contrariando o previsto na ANS
”
(ID.
236464247).

Nesse contexto, considerando que o Apelado é beneficiário idoso, com 71 anos de idade, a aplicação cumulativa de reajustes por mudança de faixa etária e reajustes anuais em percentuais superiores aos contratualmente previstos representa onerosidade excessiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Assim
, a declaração de abusividade da cláusula 19a do contrato pelo juízo
a quo
está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que a aplicação de reajustes por faixa etária ao consumidor idoso, já onerado pelos reajustes anuais em percentuais superiores aos permitidos, configura prática discriminatória vedada pelo Estatuto do Idoso.

Logo, é
evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte
A
pelante, sendo medida de rigor a manutenção da
sentença objurgada
,
que permitiu o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente pela
FIPE
-
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas,
nos
limite
s estabelecido pela ANS,
sem reaju
ste por mudança de faixa etária
.

Quanto à matéria este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA
-
REAJUSTES MENSAIS
-
ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA

-

MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA

-

REAJUSTE
ABUSIVO

-
ADEQUAÇÃO DO VALOR AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS
-
MATÉRIA SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
-
RESP No 1.568.244/RJ
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Quando evidente a abusividade dos valores exigidos pela fornecedora do plano de saúde, com a mudança de faixa etária do consumidor, torna-se de rigor o reajuste das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS
.
”
(
TJMT.
N.U 1005218-66.2020.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado
,
Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
27/11/2024,
DJe
29/11/2024)
(
g.n
.)

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
el
a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024,
DJe
28/02/2024)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024